Tribunal: STF
Processo: ARE 1151815
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à competência dos juizados especiais para a apreciação de processo em que seja necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia (ARE 640.671 – Tema 433).



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.   Agravo interno a que se nega provimento.